Tribunal: STF
Processo: HC 81268
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: Crimes sexuais mediante violência ou grave ameaça (C. Pen.,
arts. 213 e 214): presunção de violência, se a vítima não é maior de 14
anos (C. Pen., art. 224, a): caráter absoluto da presunção, que não é
inconstitucional, visto não se tratar de presunção de culpabilidade do
agente, mas de afirmação da incapacidade absoluta de menor de até 14
anos para consentir na prática sexual: análise da jurisprudência do STF
- após a decisão isolada do HC 73.662, em sentido contrário - conforme
julgados posteriores de ambas as Turmas (HC 74286, 1ª T., 22.10.96,
Sanches, RTJ 163/291; HC 75608, 10.02.98, Jobim, DJ 27.03.98):
orientação jurisprudencial, entretanto, que não elide a exigência, nos
crimes referidos, do dolo do sujeito ativo, erro justificado quanto à
idade da vítima pode excluir.